Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705792-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUALDO OLIVEIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOAQUIM DE SOUSA NEVES, ROBERLI VIEIRA DE MELO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado, JESUALDO DE OLIVEIRA DE SOUSA, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença (autos no 0733798-09.2018.8.07.0001), rejeitou a impugnação proposta pelo ora agravante, mantendo o bloqueio efetuado via BACENJUD sobre valores depositados em sua conta bancária. Alega o agravante que o bloqueio incidiu em sua conta salário, abarcando os proventos de aposentadoria por ele recebidos, os quais são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Requer o deferimento de liminar, a fim de que sejam imediatamente liberados os valores bloqueados na conta salário do agravante. Brevemente relatado. Decido. Numa análise prefacial do agravo, verifica-se não haver comprovação, de plano, da plausibilidade das alegações. Os extratos bancários apresentados pelo executado agravante indicam que, dos proventos de aposentadoria recebidos na conta salário do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, apenas parte é transferida para a conta poupança do BANCO DO BRASIL S/A, onde ocorreu o bloqueio judicial. A título exemplificativo, veja-se que, do crédito de pagamento no valor de R$ 3.513,14 recebido em 07/02/2020 na conta do BRB, apenas R$ 2.530,06 foram transferidos para a conta poupança do BANCO DO BRASIL S/A (ID 14897689). Ademais, não há prova indene de dúvidas de que as receitas existentes na conta poupança do BANCO DO BRASIL S/A sejam apenas aquelas originadas dos proventos de aposentadoria do executado agravante, conforme extrato de ID 50895293 dos autos principais no 0733798-09.2018.8.07.0001. Assim, prima facie, não restou comprovado que a conta poupança do BANCO DO BRASIL S/A seja impenhorável ou destinada unicamente para recebimento dos proventos do agravante. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora